Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713209-68.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE MARIA DE MOURA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a apelante não ataca o fundamento central da sentença que é a falta da apresentação do plano de pagamento. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025 13:56:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador